Tribunal: TJDFT
Processo: 0721191-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0721191-88.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDOS: CLEONILDA PEREIRA BRAGA, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EQUIPARAÇÃO COM A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RITO DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em face de decisão proferida no curso do cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de sobrestamento do feito. 1.1. Nesta sede recursal, a parte agravante requer a reforma da decisão recorrida de modo a atender o pedido de sobrestamento do andamento processual, impedindo que sejam efetivados atos que visem a expropriação de numerários nas contas da NOVACAP, em razão deles serem absolutamente impenhoráveis e por se submeterem ao regime dos precatórios. 1.2. Agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, no qual o agravante reitera os pedidos de sobrestamento do processo na origem, concessão do efeito suspensivo até o julgamento da ADPF 949 ou ainda a extensão das prerrogativas de Fazenda Pública quanto ao regime constitucional de precatórios. 2. O regime especial de pagamento pela via dos precatórios é instituído como uma prerrogativa em favor da Fazenda Pública (Federal, Estadual, Distrital ou Municipal) quando condenada por sentença judicial transitada em julgado a pagar quantia devida, com disciplina geral no artigo 100 da Constituição Federal. 2.1. A NOVACAP é integrante da Administração Pública Indireta Distrital com natureza jurídica de constituição como empresa pública, dotada da personalidade jurídica de direito privado, tendo por objeto “(...) a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente, ou por contrato com entidade públicas ou privadas” (artigo 1o da Lei no. 5.861/72). 2.2. Nesse contexto, não se submetem ao regime de precatório as empresas públicas dotadas de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio e autonomia administrativa que exerçam atividade econômica sem monopólio e com finalidade de lucro (STF. 1a Turma. RE 892727/DF, rel. orig. Min. Alexandre de Morais, red. p/ o ac. Min. Rosa Weber, julgado em 7/8/2018), hipótese no qual está inserida a NOVACAP. 2.3. Precedente: “(...) 2. A Novacap constitui empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal, possuindo personalidade jurídica de direito privado, ainda que receba recursos públicos, de modo que não se equipara à Fazenda Pública e não faz jus aos benefícios e privilégios que são inerentes a essa, o que inclui o regime de precatórios.” (07314761420218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 8/2/2022). 2.4. Assim, entende-se não ser aplicável à agravante o regime de precatório, o qual é aplicável tão somente à Fazenda Pública em sentido estrito, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada. 3. Cumpre anotar que não há falar em prevenção para julgamento de todos os agravos interpostos contra as decisões interlocutórias proferidas em cumprimentos individuais distintos e relativos à sentença coletiva (0046026-37.2003.8.07.0016) que tramitam na origem, tampouco reclama entendimento unificado. 4. Não prospera o pleito de condenação da agravante por litigância de má-fé, haja vista que não restou caracterizada a tentativa de alteração da verdade dos fatos com a finalidade de obtenção de proveito indevido. 4.1. Precedente: “(...) 1. Não ficou caracterizada a tentativa de alteração da verdade dos fatos com a finalidade de obtenção de proveito indevido, razão pela qual incabível a aplicação da multa por litigância de má-fé. 2. De fato, embora a agravada tenha efetuado diversas impugnações nos autos de origem, tal fato, por si só, não permite concluir que tal inconformismo teve a finalidade de resistir injustificadamente ao andamento do processo, ou proceder de modo temerário, não cabendo, assim, a multa prevista no artigo 81 do código de Processo Civil.” (07153473120218070000, Relator: Flávio Fernando Almeida Da Fonseca, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 8/9/2021). 5. Agravo de instrumento improvido. 5.1. Agravo interno prejudicado. No recurso especial, a recorrente alega violação ao artigo 910, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando a submissão do cumprimento de sentença ao regime dos precatórios. Defende que é empresa pública, prestadora de serviços públicos próprios do Estado, sem fins primários de lucro e de maneira não concorrencial com entidades do setor privado, completamente dependente de recursos públicos, de modo que deve se submeter às regras especiais que regem o processo de execução contra a Fazenda Pública. Ressalta, portanto, o impedimento de atos que objetivem a expropriação de numerários em suas contas, por serem absolutamente impenhoráveis. Discorre sobre o julgamento da ADPF no 949. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria, indica negativa de vigência ao artigo 100 da Constituição Federal, repisando os argumentos expostos no especial. Nas contrarrazões, a recorrida Cleonilda Pereira Braga pede a condenação da insurgente à multa por litigância de má-fé (ID 53234396). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio ao artigo 910, § 1o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021